Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO A RESPEITO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INSTAURAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.

3. No caso, a fundamentação se pautou no fato de que, na hipótese de descoberta de omissão da parte beneficiária de plano de saúde em relação à doença pré-existente, a operadora deve solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS e somente pode efetuar a rescisão ou suspensão do plano após a publicação do encerramento deste. Desse modo, não estando comprovada a observância a tal procedimento, não haveria lastro para reformar a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que o plano de saúde fosse restabelecido à autora.

3.1. Não se verifica, portanto, qualquer incongruência entre a fundamentação apresentada e a conclusão alcançada.

4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.